Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739067-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ALVES BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORME TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA 685/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que rejeitou a impugnação ao cálculo do agravante, tendo homologado o laudo pericial. Além disso, arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do exequente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo. Afirma que, no tocante à correção monetária, o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". Alega que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Afirma que, quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Em relação ao excesso de cálculo, afirma que após a entrega do laudo pericial pelo perito, foi possível concluir que os cálculos possuem erros aritméticos. Aduz que há excesso de execução. Assevera que os parâmetros empregados estão excessivos. Quanto aos honorários advocatícios, assevera que a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no artigo 85, § 3o a 8a, do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz. 2. Apesar dos argumentos da parte agravante, considerando a competência desta Corte para processamento da liquidação de sentença, não há razão para que seja adotada a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 2.1. Precedente deste Tribunal: “(...) Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. (...)” (07244442120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 4/10/2022). 2.2. Considerando a correta aplicação dos índices no laudo pericial, não há que se falar em qualquer excesso de execução. 3. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685). 3.1. No mesmo sentido é a orientação desta Corte: “(...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 4. Apesar dos argumentos do agravante, a fixação de honorário advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que é de aproximadamente R$ 94.334,18, não resulta em montante exagerado ou ínfimo. 4.1. Precedente do STF: “(...) 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-209 Divulg. 21/10/2021 Public. 21/10/2021.) 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a legalidade dos índices de correção monetária aplicados, e o consequente afastamento da obrigação de restituir valores. Assevera também que a atualização monetária do débito deve seguir a tabela da Justiça Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao apontado malferimento ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao correlato dissídio jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses de legalidade dos índices aplicados e da necessidade de aplicação da tabela da Justiça Federal para atualização monetária do débito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010